Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR. CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. In casu, a ré/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do CPC. Em vez disso, o que se verifica, do contexto probatório, é que a apelante/ré, condutora do veículo que manobrava dentro do estacionamento, faltou com a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, consoante os artigos 28 e 34 do CTB, o que causou o atropelamento da autora.
2. No caso em tela, houve violação aos direitos da personalidade da vítima, porquanto experimentou constrangimentos, transtornos e aborrecimentos, em razão das lesões descritas no laudo, aliado ao período de mais de um ano, após o fato, que necessitou de tratamentos.
3. O valor fixado na origem de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, revela-se razoável e suficiente para a compensação do dano, considerando-se as peculiaridades do caso.
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.